Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-07.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de passagem e cobrança em pedágio. Sem Parar/Via Fácil. Sentença que rejeita os embargos monitórios e dá procedência a ação monitória. Recurso da ré que não merece prosperar. Cobrança de valores inadimplidos referente as faturas e extratos vencidos de fevereiro a maio/2017, com especificação detalhada dos serviços prestados, indicando placas dos

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de passagem e cobrança em pedágio. Sem Parar/Via Fácil. Sentença que rejeita os embargos monitórios e dá procedência a ação monitória. Recurso da ré que não merece prosperar. Cobrança de valores inadimplidos referente as faturas e extratos vencidos de fevereiro a maio/2017, com especificação detalhada dos serviços prestados, indicando placas dos veículos, data e hora de passagem nas praças de pedágio. Desnecessidade de produção de prova oral e prova emprestada em relação ao incêndio que destruiu parte dos documentos da autora em 04/07/2011. Faturas digitais que são de período muito posterior e não afetadas pelo incêndio. Ré que havia alegado ilegitimidade passiva porque não apresentado contrato firmado entre as partes. Autora que alegou que o contrato se perdeu no incêndio da empresa terceirizada responsável pela guarda de documentos físicos, mas que ocorrerem débitos automáticos durante a relação contratual. Ré que, apesar de alegar que a relação não foi comprovada, apontou o período dos débitos automáticos (dez/2003 a mai/2017), em postura que beira as raias da má-fé. Banco que confirmou os débitos automáticos da conta corrente da ré em favor da autora no período informado pela ré. Prova suficiente da relação jurídica entre as partes desde dezembro/2003. Ré que apresentou arguição de falsidade dos documentos, porque não os reconhecia, bem como os valores neles constantes. Faturas com indicação da relação de veículos cadastrados pela ré, que não negou ser proprietária ou deles se utilizar, com detalhamento de local e hora de passagem em pedágio de cada um dos mais de vinte veículos. Ré que durante 14 anos não questionou as cobranças referentes a passagem dos veículos por pedágio, mas alega não reconhecer o conteúdo das faturas arguindo sua falsidade. Ausência de relação de consumo. Relação de insumo. Despesas como transporte, que inclui pedágio, que é inerente a atividade comercial desenvolvida pela ré. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.